Tribunal: TJMT
Processo: 1027435-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027435-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BOSI - CPF: 162.045.656-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), FRANCISCO PLOTHOW - CPF: 159.118.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em razão da ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica e da inércia dos sócios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir a desconsideração da personalidade jurídica com base na inexistência de bens da empresa e na conduta omissiva dos sócios, sem a devida demonstração dos requisitos legais do art. 50 do CC.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.

A ausência de bens penhoráveis e a inércia dos sócios em saldar a dívida, não configuram, por si sós, os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível diante de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera ausência de bens penhoráveis ou inércia dos sócios em saldar a dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134 e 932, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2353666/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.04.2024; TJMT, RAI no 1008726-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Wagner Pereira Bosi, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0004792-81.2018.8.11.0002, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda., com a consequente inclusão dos sócios, Wagner Pereira Bosi (ora agravante) e Francisco Plothow, no polo passivo da ação executiva principal n. 0001008-53.2005.8.11.0002.

Inconformado, insurge-se o agravante Wagner Pereira Bosi, sustentando, em apertada síntese, que não restou comprovado qualquer abuso da personalidade jurídica por parte da empresa executada e que a mera ausência de bens penhoráveis não pode ensejar a responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da pessoa jurídica, diante da separação patrimonial assegurada pelo ordenamento jurídico.

Segue, alegando a inexistência de requisitos mínimos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em flagrante afronta ao art. 50 do Código Civil. A par de tais argumentos, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 309819868).

A douta magistrada a quo não prestou as informações solicitadas.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pela agravada (id. 316283350).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em desfavor dos sócios Francisco Plothow e Wagner Pereira Bosi, sob o fundamento de que, no bojo da ação de execução n.o 0001008-53.2005.8.11.0002, não foram localizados bens penhoráveis da executada Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda., nem tampouco houve manifestação dos sócios para indicação de bens, o que revelaria conduta omissiva e obstativa à efetivação da prestação jurisdicional.

Aduz que restaram evidenciadas práticas de abuso da personalidade jurídica, consubstanciadas na conduta passiva dos sócios e na completa ausência de bens da pessoa jurídica, configurando verdadeiro esvaziamento patrimonial, de modo a justificar a instauração do incidente.

Após a regular tramitação do feito, a douta magistrada
a quo
, considerando a inércia dos sócios e na ineficácia das diligências de localização patrimonial, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda., com a consequente inclusão dos sócios, Wagner Pereira Bosi (ora agravante) e Francisco Plothow, no polo passivo da ação executiva principal n. 0001008-53.2005.8.11.0002 (id. 201600215 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se o agravante Wagner Pereira Bosi, alegando que não restaram comprovados os requisitos legais exigidos pelo art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo indevida a desconsideração com base apenas na ausência de bens da empresa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto, valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“[...] quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC). Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento - mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015

– negritei).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, exigindo
demonstração concreta da prática de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
, o que não se infere dos elementos constantes nos autos.

In casu
, observa-se que não há qualquer elemento documental que comprove a confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios, tampouco desvio de finalidade empresarial. A decisão de primeiro grau fundamentou-se unicamente na ausência de bens penhoráveis da empresa e inércia dos sócios em saldar o débito, o que, embora possa sugerir comportamento evasivo, não basta, por si só, para configurar os requisitos do art. 50 do CC.

Em outras palavras, não há comprovação nos autos de que os sócios da empresa agravada tenham se valido da personalidade jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos.

Diante disso, a alegação de que a empresa foi encerrada irregularmente, por si só, não autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto da desconsideração.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial ( CC/2002, art. 50) .2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS . AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE . REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA .

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2353666/MS Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.04.2024 - destaquei).

No mesmo sentido, colha-se julgado recente desta Terceira Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A mera insolvência da pessoa jurídica, sem elementos adicionais de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não justifica o redirecionamento da execução.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova robusta dos requisitos legais, não sendo admissível sua aplicação com base em meras suposições ou alegações genéricas.
(...).
” (RAI n.o 1008726-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025 – destaquei).

Sendo assim, repiso que apenas os argumentos de que o processo executivo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à ausência de valor para saldar o débito exequendo, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como finalidade coibir o uso indevido da pessoa jurídica, não podendo ser aplicada como forma automática de se garantir o adimplemento de uma obrigação frustrada.”
(Curso de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2, p. 85).

Deste modo, ausentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial), não se pode admitir, sob pena de indevido ativismo judicial e violação à segurança jurídica, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica reconhecida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025